Tribunal: TJDFT
Processo: 0060539-16.2007.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS INFRINGENTES (208) 0060539-16.2007.8.07.0001 DESPACHO Manifeste-se o embargado sobre a petição de id 72878429. Intime-se. Após, conclusos. Brasília/DF, 18 de agosto de 2025 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator